Tribunal: TJDFT
Processo: 0748643-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 74393755 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pelo agravante em desfavor de Tubomix Pré-Moldados LTDA – EPP e outros, processo n. 0720501-66.2017.8.07.0001, indeferiu a realização de pesquisa no sistema SisbaJud com fundamento em haver deferido anteriormente semelhante diligência sem obtenção de êxito, além da parte não ter demonstrado eventual alteração na situação econômica dos executados. Os embargos de declaração opostos pelo agravante (Id 75174971, p. 1-6 do processo de referência) foram rejeitados na decisão inserta no Id 75265510 do processo de referência. Em razões recursais (Id 21333829, p. 1-21), o agravante sustenta não pode permanecer inerte diante do indeferimento da pesquisa de ativos no sistema SisbaJud, porque se trata de meio colocado à disposição dos credores em cooperação com o Judiciário, para localização de ativos e penhora em prol de se assegurar a satisfação do crédito excutido e a efetividade do processo de execução. Com essas ferramentas se pretende evitar a insegurança jurídica decorrente da frustração de execuções com prejuízo para a economia nacional. Menciona haver o i. juiz indeferido o requerimento de pesquisa de ativos em nome dos agravados no sistema SisbaJud com fundamento em insucesso em recente deferimento da mesma diligência e na falta de demonstração de modificação da situação financeira dos recorridos. Assinala ter o art. 854 do CPC conferido importante inovação para assegurar a efetividade da execução, consoante o art. 797 do CPC, sem descuidar da consideração dos princípios da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da razoável duração do processo. Ressalta o atual SisbaJud ter maior amplitude de alcance em relação a operações financeiras que o BacenJud, a exemplo da englobação das atividades empreendidas pelas instituições financeiras denominadas Fintechs, reguladas pela Resolução Bacen n. 4.656, de 26/4/2018, atuantes no mercado por meio da abertura de conta corrente, oferta de crédito, depósitos de dinheiro, transferências, realização de investimentos com a utilização de plataformas on line, etc. Por essa razão, assinala consistir em possibilidade de busca por ativos, diferente daquelas anteriormente empreendidas pelo i. juiz com a utilização do sistema BacenJud. Acentua ser essa situação nova diferente da anterior. Por isso, brada ser irrelevante o decurso do tempo para se realizar nova pesquisa de ativos financeiros nesse novel sistema colocado à disposição do Judiciário para ser utilizado em cooperação com o credor para assegurar a segurança jurídica com a efetividade da execução na satisfação do crédito em tempo razoável, segundo os arts. 4o e 6o do CPC. Argumenta ter o credor/exequente direito de empregar todos os meios permitidos colocados à disposição para receber o crédito devido, como o sistema SisbaJud operado pelo Judiciário, sem isso caracterizar transferência de ônus probatório da parte exequente para a Justiça, porquanto a atuação judiciária é necessária para o acesso ao novel sistema de pesquisa e de bloqueio de ativos. Salienta o atendimento aos requisitos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, do CPC para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a finalidade de evitar o arquivamento ou a extinção do processo sem o esgotamento dos meios para localização de ativos em nome dos agravados. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de ser deferido liminarmente o pedido para ser realizada a consulta no sistema SisbaJud. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para a decisão agravada ser reformada, de modo a ser deferida a pesquisa de ativos financeiros dos recorridos no sistema SisbaJud. Preparo recolhido (Id 21333838, p. 1-2). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, estão evidenciados tais requisitos. Neste ponto, advirto, por oportuno, que, embora o agravante se refira a pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a rigor, da interpretação do pedido, o que se verifica é a pretensão de antecipação da tutela recursal, abordagem que dirigirá a análise. E isso porque, dos argumentos apresentados nas razões recursais, afiro se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à renovação da pesquisa de ativos por meio do SisbaJud, nada obstante o insucesso recente na busca realizada pelo BacenJud, porque consiste aquele em sistema mais abrangente de pesquisa que este. A demanda tramita desde sua instauração em 7/8/2017 (Id 8748667 do processo de referência). Assinalo os executados, devedora principal e avalistas do título de crédito, terem sido encontrados para citação pessoal, conforme se verifica nos Ids 11211341, 11680019, 11679980, 11405395, 11405139 do processo de referência, além de terem sido penhorados bens da sociedade empresária, no valor total de R$155.916,74 (cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos), conforme termo de penhora de Id 11679993 do processo de referência. Consta informação no Id 16175263 do processo de referência que os executados opuseram embargos à execução (autos n. 0737920-02.2017.8.07.0001). Houve também penhora on-line de valores (parcial), conforme se verifica no extrato/espelho do BacenJud de Id 16856096. Impugnações à penhora de ativo financeiros nos Ids 23693586 e 23078252 do processo de referência. O crédito excutido, materializado em título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário n. 123.117.052), segue sem perspectiva de quitação integral, embora a jurisdição tenha sido provocada para prestar a tutela tendente a satisfazê-lo. Na decisão de Id 40351564 do processo de referência, foi reconhecida a impenhorabilidade de parte dos valores constritos em contas das executadas Hellen e Helenide e, julgadas parcialmente procedentes as respectivas impugnações, determinada a devolução de numerários. No Id 54944008 do processo de referência, o exequente apresentou planilha atualizada do débito, até 30/1/2020, no importe de R$170.969,64 (cento e setenta mil novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), já debitado os valores anteriormente penhorados dos executados. No Id 57823352 do processo de referência, o exequente requereu a renovação de pesquisas para o fim de penhora de ativos financeiros dos executados, haja vista que a última pesquisa realizada para esse fim data de 4/5/2018, oportunidade em que foram localizados R$33.941,39. Essa renovação foi deferida no Id 60110557 do processo de referência. Novamente a busca foi parcialmente exitosa, localizando-se ativos financeiros em nome de todos os executados (Id 63882959 do processo de referência). A executada Helenide impugnou a penhora realizada em seus ativos financeiros sob o fundamento da impenhorabilidade de verba de natureza salarial e, por meio da decisão de Id 67985867 do processo de referência foi determinada a expedição de alvará de levantamento de valores penhorados em favor do exequente, equivalentes a aproximadamente R$86.000,00. Mais adiante, agora na decisão de Id 70145973 do processo de referência, foi deferida pesquisas via sistemas RenaJud e InfoJud, localizando-se os veículos descritos na certidão de Id 70421987 do processo de referência, para os quais foram determinadas as respectivas restrições. Requerida pesquisa de valores junto às fintech’s, o Juízo indeferiu o pedido no Id 73009841 do processo de referência. Sobreveio novo pedido (Id 74329942 do processo de referência) para a renovação de pesquisas em ativos financeiros, dessa vez por intermédio do novo sistema à disposição do Judiciário, o SisbaJud. O pedido foi indeferido com o seguinte fundamento (Id 74393755 do processo de referência): Ante o pedido de ID 74329942, observo que constam nos autos recentes consultas aos sistemas disponíveis neste juízo para localização de bens e valores dos devedores passíveis de penhora. Contudo a parte exequente requer a reiteração das pesquisas sem contudo demonstrar eventual alteração na situação econômica dos devedores, a qual permitisse a realização da requerida consulta por mais de uma vez, considerando a excepcionalidade da medida. Contra essa decisão foi interposto o agravo de instrumento em julgamento. Acordo de cooperação entre o Banco Central do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional proporcionou o desenvolvimento do denominado Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário - SisbaJud. Disponível para utilização desde 8/9/2020, essa ferramenta abarca as funcionalidades do antigo sistema BacenJud e, como inovações, viabiliza requisição de informações detalhadas de extratos de conta corrente; cópia de contratos de abertura de conta corrente e de contas de investimentos; bloqueio de criptomoedas; cópia de fatura de cartões de crédito; de extrato de câmbio; de cheques e de PIS e FGTS, por exemplo. A finalidade é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com a finalidade de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Essa inovação, em princípio, favorece o agravante. As inovações trazidas pelo novel sistema SisbaJud propiciam o acesso a informações ainda não diligenciadas no processo, mas inviáveis de o agravante/exequente as obter sem a necessária cooperação do Poder Judiciário. A busca de ativos por meio do sistema BacenJud padecia de limitações, porque a consulta era restrita ao dia da pesquisa feita pelo magistrado e, na varredura realizada, não alcançava valores transferidos para contas de investimentos, por exemplo. O insucesso na localização de ativos em recentes pesquisas realizadas pelo i. juiz, conforme descrição pormenorizada anteriormente lançada, não obstaculiza a renovação agora no novel sistema, em que se alcançarão as entidades financeiras denominadas Fintechs, antes não abrangidas em busca empreendida pelo BacenJud. O art. 4o do CPC[4], como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da CF[5], segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC[6], a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC[7], por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o novel SisbaJud, em conformidade com a previsão do art. 854, caput[8], do mesmo Código. A cooperação no processo é sem dúvida desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC[9], mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF[10] e art. 4° do CPC[11]) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. A gama de informações acessáveis pelo sistema SisbaJud eventualmente possibilitará a localização de ativos financeiros e não apenas dinheiro em nome dos agravados, principalmente das pessoas naturais devedoras em razão do aval prestado no título de crédito extrajudicial objeto da demanda. A busca perseguida no sistema SisbaJud permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira dos agravados, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços para a própria agravante obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da recorrida. Essa percepção justifica a renovação da penhora eletrônica buscada, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, notadamente quando se considera a localização anterior de ativos em nome dos agravados. Essa percepção reforça a possibilidade de sucesso nas pesquisas ora almejadas. Destaco a oportuna lição de Theotonio Negrao sobre a viabilidade de renovação da pesquisa de ativos pelo sistema BacenJud: A exigência de demonstração de modificação na situação econômica do executado não deve ser colocada como algo indispensável para a renovação da penhora on-line. Parece-nos que a razoabilidade do requerimento de nova penhora on-line seja o melhor parâmetro para a renovação da medida. Assim, por exemplo, a existência de um bom intervalo de tempo entre um requerimento e outro torna, por si, o pedido razoável. Ate porque a não segurança do juízo e prova eloquente da necessidade da medida, que também interessa ao Poder Judiciário, na medida em que a ocultação de bens passíveis de penhora atenta contra a dignidade da Justiça (art. 600, IV). (grifos nossos) No sentido da possibilidade de reiteração de pesquisa de ativos em sistemas colocados à disposição do juízo, inclusive o atual SisbaJud, observada a razoabilidade concretamente, destaco abaixo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTARIO. INEXISTENCIA DE VIOLACAO DO ART. 535 DO CPC. EXECUCAO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS NA FORMA DO ART. 185-A, DO CTN. REITERACAO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de bloqueio de ativos na forma do art. 185-A, do CTN, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte ja se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o principio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp. n. 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011; REsp. n. 1.267.374 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 7.2.2012. A mesma logica e aplicável ao bloqueio de ativos na forma do art. 185-A, do CTN. 5. A simples existência de pedido anterior não e motivo para impedir a reiteração do pedido de constrição de ativos na forma do art. 185-A, do CTN, por tal providencia não caracterizar abuso ou excesso. Ante o exposto, com amparo no artigo 557, § 1o-A do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para deferir o novo pedido de bloqueio eletrônico de ativos financeiros penhoráveis em nome da parte executada. Publique-se. Intimem-se. Brasilia (DF), 04 de marco de 2015. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator (STJ - REsp: 1512167 PA 2015/0010341-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 18/03/2015). (grifos nossos). Confira-se, a esse respeito, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça, adiante transcrita nas ementas dos acórdãos que expressam o entendimento ora defendido neste pronunciamento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMAS JUDICIARIOS. BACENJUD. RENAJUD. PRINCIPIO DA COOPERACAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISAO REFORMADA. 1. Sistemas tais como BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG foram criados com o intuito de maior integração das informações e agilidade nas demandas. Não parece razoável decisão que nega a consulta a tais sistemas. 2. No caso em analise, decorridos dez meses da ultima consulta realizada, fere o principio da cooperação e da busca pela solução mais célere da execução, a negativa de consulta nos sistemas judiciários. 3.Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 950796, 2015.00.2.033043-9, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJe: 01/07/2016. Pag.: 77-87) (grifos nossos) Reconhecida a razoabilidade da renovação da pesquisa por ativos financeiros pela maior abrangência conferida ao sistema SisbaJud, ainda não utilizado na execução em tramitação no juízo de origem há mais de três anos, é de se concluir pela probabilidade do direito alegado e de provimento do recuso. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. Além do mais, o i. juiz determinou a indicação de bens penhoráveis pelo agravante sob pena de determinar o arquivamento (Id 74393755 do processo de referência), de modo que a demora natural derivada do devido processo legal, nesse caso, torna-se consistente fundamento para reconhecer perigo de dano irreparável em se aguardar o julgamento do recurso. Dessa forma, verificada, nessa análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, possível se mostra deferir a pesquisa ativos requerida pelo agravante no novel sistema SisbaJud. À vista do acima exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que o juízo de origem promova a imediata pesquisa requerida pelo agravante no sistema SisbaJud. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [5]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [6] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [7] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; [8] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [9] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [10] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) [11] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.